Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718763-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER DA SILVA TURBIANI IMPETRANTE: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Incluído o presente habeas corpus para julgamento em mesa na 18a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada no período de 23/05/2024 a 03/06/2024 (ID 59426766), sobreveio petição do impetrante manifestando oposição ao julgamento virtual, a fim de que seja oportunizada à defesa a possibilidade de realizar sustentação oral (ID 59444559). Outrossim, pede esclarecimentos quanto à possível prevenção da e. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, para apreciação e julgamento do writ. Decido. Considerando o pedido de sustentação oral, proceda a Secretaria à retirada do processo da 18a S.O.V., incluindo-o em futura pauta para julgamento em sessão ordinária presencial. Quanto ao esclarecimento solicitado, bastava a leitura da certidão de ID 58883903 em conjunto com a certidão de ID 58885714 para sanar a dúvida acerca da prevenção. De fato, a e. Desembargadora Leila Arlanch está preventa para o julgamento dos feitos relacionados ao Inquérito Policial 20/2024-CORD, Operação Refil Verde. Ocorre que ao tempo da presente impetração, a i. Desembargadora se encontrava afastada, razão pela qual os autos foram redistribuídos aleatoriamente à 1a Turma Criminal, nos termos do que determina o art. 85, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Portanto, aguarde-se a inclusão do processo em sessão ordinária presencial, a ser julgado por esta Relatora. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora